Tribunal: STF
Processo: HC 224956
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça pelas quais o Ministro Relator indeferiu liminarmente os Habeas Corpus nº 789.830/MA e nº 801.046/MA.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto do art. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), do Código Penal, com redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018. 



    3. Irresignada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal, o qual foi acolhido parcialmente pelo Tribunal de Justiça, redimensionando-se a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos do título condenatório.    



    4. Contra o acórdão revisional, a defesa formalizou, primeiro, a impetração de nº 789.830/MA, na qual o Ministro Relator assentou a inexistência de ilegalidade. Sobreveio o Habeas Corpus nº 801.046/MA, indeferido liminarmente em razão de veicular mera reiteração do pedido anterior. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Alegam ser devido o redimensionamento da pena-base, uma vez ausente fundamentação idônea em relação à consideração negativa das consequências do crime. Ressaltam que o TJMA, em sede de revisão criminal, utilizou motivação que até então nunca havia sido mencionada para justificar a necessidade de manutenção da valoração negativa das consequências do crime, qual seja, o prejuízo financeiro da vítima (R$3.000,00). Sublinham que, na sentença de primeira instância e no acórdão alusivo à apelação, mencionou-se, para desvalorar o vetor, o fato de o valor não ter sido recuperado, argumento que, segundo apontam, é reconhecidamente inválido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Entendem configurada reforma prejudicial. 



    6. Requerem, no âmbito liminar, seja afastada a consideração negativa das consequências do crime, com a readequação da pena e, consequentemente, a fixação de regime intermediário.



    7. A impetração veio desacompanhada das decisões proferidas no âmbito do STJ. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisões individuais de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Além disso, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Esclareço, de início, que, apesar da deficiência na instrução do processo, a consulta ao sítio eletrônico do STJ viabilizou o acesso às peças essenciais à análise das articulações do impetrante. 



    12. Quanto à pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. De fato, consoante orientação firmada no âmbito da Segunda Turma do STF, em recurso exclusivo da defesa, diga-se, também, em sede de revisão criminal, descabe “reconhecer circunstância judicial negativa não valorada na sentença para o fim de justificar a manutenção de regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de reformatio in pejus (...) Esse proceder viola, igualmente, o princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal, na medida em que a parte não pôde exercer o contraditório prévio e a defesa plena.” (HC nº 185.787-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2020, p. 18/11/2020)



    15. No caso sob análise, contudo, não vislumbro a ocorrência de situação caracterizadora de “reformatio in pejus”. O Tribunal de Justiça, no julgamento do pedido de revisão criminal, afastou a valoração desfavorável dos vetoriais antecedentes criminais, conduta social, personalidade e motivos do crime (e-doc. 6, p. 11-17). Entendeu, contudo, presente justificativa para o aumento da pena-base consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Especialmente quanto a essas últimas, a Corte estadual assentou correta a visão adotada no julgamento da apelação, ocasião em que se levou em conta o prejuízo sofrido pela vítima. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão, nos pontos que interessam ao deslinde da controvérsia articulada neste habeas corpus: 



    “(...) No pertinente às circunstâncias do crime, entendo que também restou caracterizada a nulidade da decisão impugnada, porquanto a conduta do requerente não deve ser objeto de maior censurabilidade em razão de o roubo ter sido praticado mediante o concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo, porquanto tais aspectos estão abrangidas pelas causas de aumento de pena previstas no tipo do art. 157, do CP. 



    Não obstante tal ausência de fundamentação idônea do decreto sentencial na parte das circunstâncias do crime, porque já alcançadas pelas majorantes dos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, nada impede que este Tribunal de Justiça desloque uma das causas de aumento de pena para exasperação da pena-base, no caso, o do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II do CP), fundamentando a mencionada vetorial, deixando a segunda majorante, referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I do CP), para a terceira fase da dosimetria. (...) 



    Ainda segundo o STJ, “[m]algrado não seja possível atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo da apelação, tal ação originária devolve ao Tribunal o exame das questões deduzidas pela defesa, sem que reste caracterizada a ocorrência de reformatio in pejus no emprego de nova fundamentação ao sopesar os parâmetros dosimétricos, máxime se a pena foi expressivamente reduzida no julgamento colegiado.” (AgRg no HC n. 453.140/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021). Destacou-se. 



    Em relação às consequências do crime, Guilherme Nucci[11] conceitua que “(...) é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico”. Grifou-se.



    In casu, o acórdão impugnado manteve a sentença recorrida que valorou negativamente a vetorial das consequências do crime mediante fundamentação legítima para exasperação da pena-base, considerando-se o elevado prejuízo sofrido pela vítima à época dos fatos (02.12.2006), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 



    É certo que nos crimes contra o patrimônio - tal como é o roubo -, o fato de o bem subtraído não ser recuperado não possui, via de regra, o condão de legitimar o aumento da pena-base, com supedâneo nas consequências do crime, porquanto a subtração é elemento próprio do tipo penal. 



    Ocorre que a jurisprudência do STF e do STJ também vem decidindo que, demonstrado o grave prejuízo sofrido pela vítima em razão da não recuperação da res furtiva, torna-se legítima a exasperação da pena-base pelo reconhecimento das consequências do crime como circunstância judicial desfavorável. (...) 



    Em que pese as alegações do requerente, entendo que, nesta parte, mostra-se escorreito o cálculo penal, ao considerar o considerável prejuízo sofrido pela vítima, estando devidamente fundamentada a valoração negativa das consequências do crime. 



    Assim, tendo como idôneas somente as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. (...)” (e-doc. 6, p. 17-19; grifos nossos).



    16. O respectivo acórdão ficou assim ementado: 



    “REVISÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO REFUTADA. DEFERIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, I E II DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I. O pleito de gratuidade da justiça, formulado com arrimo no argumento de hipossuficiência do requerente, mormente porque não refutado pela parte adversa, goza de presunção de veracidade, impondo-se o seu deferimento. 



    II. Constatada a existência de fundamentação inidônea na atribuição de valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – antecedentes criminais, personalidade do agente e motivos do crime –, de rigor o afastamento. 



    III. Não obstante o reconhecimento da ausência de motivação idônea para justificar a vetorial das circunstâncias do crime, é possível ao Tribunal, ainda que em sede de revisão criminal, reajustar a dosimetria da pena, deslocando uma das majorantes do crime de roubo para fins de exacerbação da reprimenda na fase inicial do cálculo dosimétrico, suprindo a fundamentação do comando sentencial impugnado. 



    IV. De acordo com o STJ, “[m]algrado não seja possível atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo da apelação, tal ação originária devolve ao Tribunal o exame das questões deduzidas pela defesa, sem que reste caracterizada a ocorrência de reformatio in pejus no emprego de nova fundamentação ao sopesar os parâmetros dosimétricos, máxime se a pena foi expressivamente reduzida no julgamento colegiado.” (AgRg no HC n. 453.140/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021). 



    V. Revisão Criminal julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, para redimensionar a pena do requerente, Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho, reduzindo-a ao quantum 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 90 (noventa) dias-multa, mantidos inalterados os demais termos da decisão impugnada.”



    17. No STJ, o Ministro Relator, ao proferir decisão no Habeas Corpus nº 789.830/SP, entendeu não verificada ilegalidade: 



    “(...) No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença recorrida que valorou negativamente a vetorial das consequências do crime mediante fundamentação legítima para exasperação da pena-base, considerando-se o elevado prejuízo sofrido pela vítima à época dos fatos (2.12.2006), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – fl. 176. Afora isso, para modificar tal conclusão, seria indispensável o reexame fático-probatório, providência totalmente descabida na via eleita.(...)” (decisão disponível para acesso público no site do STJ).



    18. Com efeito, não se há falar em reforma prejudicial. Isso porque o Tribunal local, adstrito à matéria arguida na ação revisional e com base em argumentos e dados objetivos constantes do próprio título condenatório, valorou e manteve negativadas três circunstâncias judiciais (além da consideração negativa das consequências do delito, matéria ora atacada pelos impetrantes, a pena-base foi exasperada também em razão de outros dois critérios — culpabilidade e circunstâncias do delito), vetores esses já considerados desfavoráveis na sentença e acórdão condenatórios, reduzindo, assim, a pena definitivamente imposta.



    19. Tais premissas encontram amparo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 159.349-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA CORTE ESTADUAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 



    3. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do Recorrente. 



    4. Hipótese em que o Tribunal local, adstrito à matéria arguida na ação revisional, valorou e manteve negativados apenas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) – vetores esses já considerados desfavoráveis na sentença condenatória –, reduzindo, assim, a pena definitiva imposta. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 209.419-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). 



    2. Não há que se cogitar da reformatio in pejus, pois o Tribunal de Justiça gaúcho, ao negar provimento ao recurso criminal defensivo, não reconheceu, em desfavor do recorrente, circunstância fática não reconhecida em primeiro grau, apenas fazendo sua reclassificação dentre os vetores previstos no art. 59 do Código Penal. 3. Recurso não provido.”



    (RHC nº 119.149/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos),



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator